Tribunal: STF
Processo: AI 580928
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Multa de
   40%. Expurgos inflacionários. Pagamento. Responsabilidade do
   empregador. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.